Tribunal: TJDFT
Processo: 0750860-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO. EDITAL. ACOLHIDA.
1. Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a excepcional citação por edital só será determinada quando, dos elementos constantes dos autos for concretamente possível concluir que o réu, dentre outras hipóteses, está em local incerto e não sabido.
2. É nula a citação por edital, quando não diligenciados endereços do réu à disposição do Juízo, mormente quando os documentos de que constam foram utilizados para fundamentação da sentença.
3. Preliminar de nulidade da citação por edital acolhida.